Tribunal: TJES
Processo: 5000283-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTENCIA – MATÉRIA ENFRENTADA - OBSCURIDADE – MERO INTENTO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO IMPROVIDO.

I – A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela sobre a qual o julgador deveria se manifestar e que seria importante para o deslinde do feito.

II – A obscuridade ocorre quando uma premissa do acórdão possibilite uma interpretação dúbia sobre a matéria decidida, o que inexiste na hipótese.

III – O intento do recorrente é de apenas rediscutir o desfecho do recurso, onde restou assente que a aplicação da multa pelo Procon municipal não se revestiu da devida juridicidade.

IV - Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-37.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade do Acórdão exarado por este C. Órgão Fracionário que acolheu o apelo de
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA para modificar a Sentença e anular a multa administrativa a seu tempo lavrada.

O MUNICIPIO DE VITORIA opôs os presentes Embargos de Declaração alegando a omissão quanto ao argumento de que não foi analisada a questão atinente a presunção de legitimidade e veracidade da multa. Outrossim, seria obscuro o Acórdão ao considerar laudo unilateral apresentado pelo Recorrido.

Feito este breve escorço, passo ao enfrentamento meritório, o que faço no sentido de negar provimento ao recurso.

Explico. Como de curial sabença, a omissão que enseja a oposição de Embargos de Declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da lide.

No caso em tela, por uma simples leitura da peça recursal é possível concluir que o intento do Recorrente é de rediscutir a conclusão alcançada, por não se conformar com a alteração da Sentença.

Decerto que a presunção de veracidade da multa aplicada foi afastada pelas provas produzidas pela empresa recorrida, o que ensejou a modificação da sentença, restando, pois, nitidamente enfrentada a questão.

Noutra plana, também não há que se falar em obscuridade, uma vez que inexiste premissa lançada no decisum que seja capaz de causar uma interpretação dúbia.

Ao que se vê, a utilização do laudo técnico unilateralmente produzido
culminou no entendimento de que a multa era indevida, não deixando margem para outra conclusão, inexistindo, pois, a obscuridade.

É preciso registrar que o intento do Município de Vitória é de tão somente alterar o desfecho alcançado no recurso do Recorrido, o que é inviável de ser feito em sede de Embargos de Declaração, razão pela qual a rejeição deste arrazoado é medida impositiva.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão fustigado.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTENCIA – MATÉRIA ENFRENTADA - OBSCURIDADE – MERO INTENTO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO IMPROVIDO.

I – A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela sobre a qual o julgador deveria se manifestar e que seria importante para o deslinde do feito.

II – A obscuridade ocorre quando uma premissa do acórdão possibilite uma interpretação dúbia sobre a matéria decidida, o que inexiste na hipótese.

III – O intento do recorrente é de apenas rediscutir o desfecho do recurso, onde restou assente que a aplicação da multa pelo Procon municipal não se revestiu da devida juridicidade.

IV - Recurso improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.